Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724584-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. 1. Constatado da peça acusatória que o fato criminoso e suas circunstâncias foram descritos de forma a possibilitar a exata compreensão da amplitude da acusação, indicando ter sido o recorrente o autor de crime de tráfico, não há falar em inépcia da denúncia. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06 para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas (agentes de polícia), evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 6. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 7. A prática de mais um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura um crime apenas e não há possibilidade de recrudescimento da pena-base. Precedentes TJDFT. 8. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, caso não existam razões para adotar fração diversa. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que as provas obtidas pela busca e apreensão são nulas pela ausência das condições necessárias; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem presentes os requisitos legais. Assevera que não há indício de dedicação à atividade criminosa. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a fixação de regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, eis que “a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular. Isso porque, ao assentar que “mantenho o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, mesmo considerando o reparo realizado sobre a pena corporal, o apelante possui maus antecedentes e demonstrou conduta social inadequada.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010